Tribunal: TJDFT
Processo: 0719474-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre os rendimentos do agravado.
2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial.
4. No caso, a penhora de 20% dos rendimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não impede a manutenção digna do devedor e de sua família.
5. Não há dúvida quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, restando, portanto, cabível a penhora de verbas remuneratórias do devedor para satisfação do direito do credor (art. 833, §2o, do CPC). Nada obstante, os honorários advocatícios não podem preceder ao crédito do próprio exequente, uma vez que aquela verba é acessória ao feito executivo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.